Tribunal: TJDFT
Processo: 0728621-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Vistos etc. Conquanto haja a embargada aviado petitório[1] no sentido da necessidade de ser intimada para contrariar os embargos de declaração que formulara o Condomínio Recanto Ecológico, a diligência não se afigurara imprescindível, nos termos da legislação processual de regência, daí porque não fora instada a contrariar a pretensão declaratória. Ademais, consoante emerge dos autos e atesta a certidão lavrada pela diligente Secretaria deste órgão recursal, fora determinada e promovida a inclusão dos embargos de declaração interpostos para julgamento em sessão virtual, havendo o recurso sido pautado para votação virtual com início no dia 21/10/2020 e proclamação do resultado na sessão aprazada para a data de 28/10/2020[2]. Diante dessa realidade, nada há a prover quanto ao requestado. Aguarde-se, pois, o julgamento do recurso. I. Brasília-DF, 25 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 19961460. [2] - ID 17591940.